Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender estar prescrita a pretensão da parte requerente.

2. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, haja vista que, não há que se falar em prescrição dos pleitos autorais, uma vez que, os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar os débitos pleiteados na via administrativa, bem como, diante do reconhecimento da dívida por parte da Administração Pública, houve a renúncia do prazo prescricional. Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 49463596). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49463597, 49463598). Conheço do recurso.

3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49463600), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4. Após análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.

5. Neste contexto, verifica-se que a prova de ID n. 49463574, sozinha, não corresponde a um reconhecimento de dívida pela Administração Pública, tampouco renúncia ao prazo prescricional, visto que a referida prova refere-se a um extrato de “ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS POR MATRÍCULA - DETALHE”.

6. Com efeito, analisando o referido extrato, ID n. 49463574, resta evidente que não restaram fulminadas pela prescrição as verbas pleiteadas pelo autor, com exceção das competências: 07/1999 a 12/1999 e 01/2000 a 12/2000, relativas às verbas do pedido: 000048/2006, em que se constata de plano a prescrição quinquenal, considerando que o pedido de acerto financeiro ocorreu em 2006, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, e das competências 01/2001 a 11/2001, também relativas às verbas do pedido: 000048/2006, em que não é possível verificar interrupção de prazo prescricional, já que o extrato não informa qual mês de 2006 o autor pleiteou o acerto financeiro das verbas e, a única conclusão que se pode extrair, com precisão, é que o referido pedido administrativo ocorreu, ao menos, em dezembro, último mês ainda pertencente ao ano de 2006.

7. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, apoiando a regra do art. 9o, que estabelece que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

9. Com efeito, afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora, às verbas dispostas na prova de ID n. 49463574, com exceção das competências 12/1999 e 01/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 11/2001, relativas às verbas do pedido: 000048/2006, consoante razões expressas no item 7 desta ementa.

10. Precedentes: TJDFT. Acórdão n. 1249693, Primeira Turma Recursal, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE: 04/06/2020.

11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das verbas dispostas na prova de ID n. 49463574, a título de exercício findo, com exceção das competências 12/1999 e 01/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 11/2001, relativas às verbas do pedido: 000048/2006, consoante razões expressas no item 7 desta ementa. O referido valor a título de exercício findo, deverá ser pago corrigido, desde quando devidas às verbas, pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021.

12. Sem custas nem honorários (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, I c/c artigo 487, I c/c Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.